Tribunal: TJSP
Processo: 2127719-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deserção. Inocorrência. Primazia do julgamento do mérito, com autorização para recolhimento da diferença do preparo deste recurso, tão somente, ao final (art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003). Preliminar rejeitada. Insurgência contra r. decisão que manteve a penhora de 10% dos recebíveis das executadas paralelamente à alienação judicial de imóvel avaliado em R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deserção. Inocorrência. Primazia do julgamento do mérito, com autorização para recolhimento da diferença do preparo deste recurso, tão somente, ao final (art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003). Preliminar rejeitada. Insurgência contra r. decisão que manteve a penhora de 10% dos recebíveis das executadas paralelamente à alienação judicial de imóvel avaliado em R$ 155.000.000,00. Inadmissibilidade. Execução que se processa no interesse do credor. Imóvel que, apesar do elevado valor de avaliação, tem gravames hipotecários e não detém liquidez imediata. Inexistência de garantia de arrematação célere ou pelo valor integral da avaliação. Penhora de percentual de recebíveis que se mostra adequada, proporcional e necessária para garantir a efetividade da jurisdição executiva. Preclusão, ademais, quanto à constrição amplamente debatida por este E. Tribunal em decisão colegiada definitiva. Princípio da menor onerosidade não pode servir de óbice à satisfação do crédito. Decisão mantida. Recurso desprovido.